Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por MARTA ROSANA DAMANDO CLAUDINO, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que manteve a expedição de RPV, limitando o valor devido em até 10 salários-mínimos. O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 62969665).
2. A agravante sustenta que a Lei Distrital 6.6182020, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, foi declarada formalmente válida pelo STF, no julgamento do RE 1414943.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar, no caso concreto, a possibilidade de expedição de RPV, considerando-se o limite de vinte salários-mínimos, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso, após a intimação quanto aos cálculos efetuados pela contadoria judicial, a parte credora apresentou, em 07/06/2024, renúncia ao valor do crédito excedente a dez salários-mínimos, a fim de que o crédito fosse pago mediante expedição de RPV. A renúncia foi homologada pela origem, em 21/06/2024, e, em 11/07/2024, a parte credora requereu a expedição de RPV, em relação ao valor total da dívida.
6. Consoante o artigo 87, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, é facultado ao credor renunciar ao crédito do valor excedente ao teto, para fins de recebimento por meio de Requisições de Pequeno Valor – RPV.
7. Por outro lado, após a homologação, a renúncia constitui-se em ato jurídico perfeito e, portanto, irretratável, somente passível de desconstituição se comprovado quaisquer dos vícios que maculam os atos jurídicos ou quando houver anuência da parte contrária.
8. Nesse contexto, tendo a parte exequente optado por renunciar ao crédito excedente, direito disponível, com a finalidade de receber de forma mais célere parte do crédito e, não demonstrados quaisquer vícios, deve ser legitimada a decisão proferida na origem, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo conhecido e não provido.

Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 6.618/2020. CF/88 - ADCT
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1491414/DF.